Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. ESTADO DA PARAÍBA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DO RESPECTIVO ENTE DA FEDERAÇÃO. PACTO FEDERATIVO.
1. A presença do Estado da Paraíba no polo passivo da demanda impõe o reconhecimento da competência absoluta para apreciar a matéria.
2. A interpretação lógica e sistêmica da regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil, deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação.
3. A fixação da competência da Varas de Fazenda Pública é em razão da pessoa, no caso em tela, o Estado da Paraíba, revelando-se, por sua essência, de natureza absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC.
4. Em se tratando de competência absoluta, aplicável a regra do §1o do art. 64 do CPC, segundo a qual: “§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”.
5. Em decisão recente em sede da ADI 5737 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a natureza absoluta da competência no caso em concreto, tendo sido conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.
6. Incompetência absoluta reconhecida.